Tribunal: STJ
Processo: 0138303-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997061 - RJ(2025/0138303-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO FRANCO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
ABERTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de decisão que reconheceu
falta grave e determinou a regressão de regime do apenado, em razão do
descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime
aberto.
2. O agravante, após obter progressão para o regime aberto no Estado de
São Paulo, requereu transferência para o Estado do Rio de Janeiro, onde o Juízo das
Execuções Penais ajustou as condições para cumprimento da pena na modalidade
Prisão Albergue Domiciliar (PAD), determinando monitoramento eletrônico e
comparecimento ao DPCE, entre outras medidas.
3. O agravante foi intimado das condições impostas, mas deixou de
comparecer ao DPCE e ao serviço responsável pela instalação da tornozeleira
eletrônica, sem apresentar justificativa idônea, o que ensejou o reconhecimento de
falta grave e a regressão de regime.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a
falta grave e determinou a regressão de regime, em razão do descumprimento das
condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, deve ser mantida.
5. Saber se a alteração de domicílio solicitada pelo agravante estaria imune
a ajustes na execução da pena.
6. Saber se há nulidade por incompetência territorial do Juízo da VEP da
que teria usurpado a competência do Juízo Deprecado da Comarca de
Capital/RJ,
Itatiaia/RJ.
7. Saber se houve violação ao
do CPC, em razão de suposta
art. 505
preclusão para agravar as condições do regime aberto.
III. Razões de decidir
8. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
situações não evidenciadas nos autos.
9. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento
consolidado no Tema Repetitivo 993 e na Súmula Vinculante 56 do STF, que
estabelecem parâmetros para a concessão de prisão domiciliar em casos de
inexistência de estabelecimento penal adequado.
Documento eletrônico VDA54992372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: af3cf15f-53bd-42a9-a4fc-fb08c367a940

10. A alteração de domicílio solicitada pelo agravante não está imune a
ajustes na execução da pena, sendo necessário adequar as condições do
cumprimento da sanção à realidade prisional da nova comarca e às normas
aplicáveis.
11. O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da
pena em regime aberto, sem justificativa idônea, configura falta grave, nos termos
dos arts. 118, I, e 50, V, da LEP, autorizando a regressão de regime.
12. A alegação de incompetência territorial do Juízo da VEP da Capital/RJ
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser examinada
pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
13. Não há violação ao
do CPC, pois os ajustes nas condições do
art. 505
regime aberto foram necessários para garantir a efetividade dos direitos da execução
penal e compatibilizar o cumprimento da pena com a realidade prisional da nova
comarca.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua
utilização para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A alteração de domicílio solicitada pelo apenado não está imune a
ajustes na execução da pena, sendo necessário adequar as condições do
cumprimento da sanção à realidade prisional da nova comarca e às normas
aplicáveis.
3. O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena
em regime aberto, sem justificativa idônea, configura falta grave, nos termos dos
arts. 118, I, e 50, V, da Lei de Execuções Penais, autorizando a regressão de regime.
4. A alegação de incompetência territorial não pode ser apreciada pela
Corte Superior quando não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: af3cf15f-53bd-42a9-a4fc-fb08c367a940

AgRg no HABEAS CORPUS No 997061 - RJ(2025/0138303-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO FRANCO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
ABERTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de decisão que reconheceu
falta grave e determinou a regressão de regime do apenado, em razão do
descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime
aberto.
2. O agravante, após obter progressão para o regime aberto no Estado de
São Paulo, requereu transferência para o Estado do Rio de Janeiro, onde o Juízo das
Execuções Penais ajustou as condições para cumprimento da pena na modalidade
Prisão Albergue Domiciliar (PAD), determinando monitoramento eletrônico e
comparecimento ao DPCE, entre outras medidas.
3. O agravante foi intimado das condições impostas, mas deixou de
comparecer ao DPCE e ao serviço responsável pela instalação da tornozeleira
eletrônica, sem apresentar justificativa idônea, o que ensejou o reconhecimento de
falta grave e a regressão de regime.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a
falta grave e determinou a regressão de regime, em razão do descumprimento das
condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, deve ser mantida.
5. Saber se a alteração de domicílio solicitada pelo agravante estaria imune
a ajustes na execução da pena.
6. Saber se há nulidade por incompetência territorial do Juízo da VEP da
que teria usurpado a competência do Juízo Deprecado da Comarca de
Capital/RJ,
Itatiaia/RJ.
7. Saber se houve violação ao
do CPC, em razão de suposta
art. 505
preclusão para agravar as condições do regime aberto.
III. Razões de decidir
8. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
situações não evidenciadas nos autos.
9. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento
consolidado no Tema Repetitivo 993 e na Súmula Vinculante 56 do STF, que
estabelecem parâmetros para a concessão de prisão domiciliar em casos de
inexistência de estabelecimento penal adequado.
Documento eletrônico VDA54651755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 76fd999a-66c2-4e9c-a80a-76aa07ade158

10. A alteração de domicílio solicitada pelo agravante não está imune a
ajustes na execução da pena, sendo necessário adequar as condições do
cumprimento da sanção à realidade prisional da nova comarca e às normas
aplicáveis.
11. O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da
pena em regime aberto, sem justificativa idônea, configura falta grave, nos termos
dos arts. 118, I, e 50, V, da LEP, autorizando a regressão de regime.
12. A alegação de incompetência territorial do Juízo da VEP da Capital/RJ
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser examinada
pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
13. Não há violação ao
do CPC, pois os ajustes nas condições do
art. 505
regime aberto foram necessários para garantir a efetividade dos direitos da execução
penal e compatibilizar o cumprimento da pena com a realidade prisional da nova
comarca.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua
utilização para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A alteração de domicílio solicitada pelo apenado não está imune a
ajustes na execução da pena, sendo necessário adequar as condições do
cumprimento da sanção à realidade prisional da nova comarca e às normas
aplicáveis.
3. O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena
em regime aberto, sem justificativa idônea, configura falta grave, nos termos dos
arts. 118, I, e 50, V, da Lei de Execuções Penais, autorizando a regressão de regime.
4. A alegação de incompetência territorial não pode ser apreciada pela
Corte Superior quando não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LEONARDO FRANCO DO
NASCIMENTO, contra decisão de fls. 57-61, que denegou a ordem no
impetrado
habeas corpus
em seu favor.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática deixou de observar a
“Jurisprudência em Teses” deste Tribunal, Edição 72, Tese 18, segundo a qual é nulo de pleno
direito o agravamento das condições impostas pelo Juízo Deprecado às condições fixadas pelo
Juízo Deprecante, mantendo-se a competência da execução penal no Juízo de origem, cabendo
ao deprecado apenas a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da pena; concluindo
que, sendo nula a condição, também é impossível reconhecer falta grave por seu
descumprimento.
Alega, ademais, nulidade por incompetência territorial, porque, embora fixado como
Juízo Deprecado o da Comarca de
os autos foram recebidos e tiveram tramitação na
Itatiaia/RJ,
VEP da
que, agindo como juízo deprecado, teria usurpado a competência do juízo de
Capital/RJ,
origem e agravado, imotivadamente, as condições do regime aberto, o que culminou na
regressão por suposta falta grave.
Sustenta, ainda, à luz do
do Código de Processo Civil (preclusão
art. 505
pro judicato
), a impossibilidade de nova decisão agravando condições anteriormente impostas, sem
modificações fáticas supervenientes, destacando que o apenado já estava há quase um ano no
regime aberto em São Paulo, sem descumprimento das condições originárias.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
agravada e concedida ordem parcial no
, com a declaração de nulidade do acórdão
habeas corpus
impugnado e o restabelecimento do regime aberto ao paciente, sem imposição de medidas mais
restritivas do que aquelas fixadas pelo Juízo Deprecante do Estado de São Paulo;
subsidiariamente, requer a apresentação do feito em mesa para julgamento colegiado;
Documento eletrônico VDA54651755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 76fd999a-66c2-4e9c-a80a-76aa07ade158

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, a decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 58-61):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII,
caput
que “conceder-se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
habeas corpus
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
De início, convém registrar que esta colenda Corte, por meio da sua egrégia
Terceira Seção, e ambas as egrégias Turmas do Supremo Tribunal Federal
"pacificaram orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado" (HC 725534 /SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em
DJe
.
01/06/2022,
27/04/2022)
De outro lado, analisando-se os autos, não se verifica, de plano, flagrante
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, na forma do
-A do
art. 647
Código de Processo Penal (CPP).
Do acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao agravo em
execução interposto pela defesa, extrai-se (fls. 12- 17):
[...]
No caso em exame, o Agravante se encontrava em cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime aberto, desde
conforme decisão
05/05/2021,
d. Juízo da Comarca de São José dos
(seq. 1.6/ fl.16, dos autos da
Campos/SP
execução – no 5008847- 21.2021.8.19.0500). [...]
Contudo, após a concessão do benefício, o apenado requereu a
transferência para cumprir a pena no Rio de Janeiro, especificamente na
Comarca da Itatiaia.
Prosseguindo, com o deferimento do pedido, o d. Juízo da VEP desta
Comarca da Capital em decisão (pasta 00002 -
) ressalvou que no
fls.37/39
Estado do Rio de Janeiro há apenas uma Casa de Albergado, localizada no
bairro de Benfica que se mostra insuficiente para abrigar todos os apenados
que se encontram em regime aberto.
Assim, adequou as condições para que o agravante cumprisse a pena na
modalidade Prisão Albergue Domiciliar (PAD); para tanto determinou a
instalação de monitoramento eletrônico (tornozeleira) e o comparecimento ao
DPCE dentre outras medidas.
Tais condições foram necessárias para o fiel cumprimento da pena em
regime aberto, em atenção ao comando da Súmula Vinculante 56 do E. STF
:
in verbis
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE
”
641.320/RS.
[...]
E não apenas isso.
Foi o agravante devidamente intimado da decisão (pasta 00002 - fl.40).
Mesmo assim optou por deixar de comparecer ao DPCE na VEP para dar
início ao cumprimento da pena (seq. 67) e ao Serviço de Instalação e
Manutenção da Divisão de Monitoração Eletrônica para a colocação da
tornozeleira eletrônica (vide o determinado em pasta 00002. fl.41, seq. 48),
sem ter apresentado justificativa idônea para este não-agir.
Sendo esses os fatos, se tem que, de acordo com o
I, da Lei de
art. 118,
Execuções Penais, a execução da pena está sujeita à forma regressiva, com
transferência do apenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Documento eletrônico VDA54651755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 76fd999a-66c2-4e9c-a80a-76aa07ade158

A este respeito, o
V, da LEP estabelece ser considerada falta grave
art. 50,
o descumprimento das condições do regime aberto.
No que tange à alegação de ausência de registro de que o apenado tenha
sido intimado para iniciar as condições impostas, melhor sorte não assiste ao
Agravante.
Realmente.
A decisão (pasta 00002 -fl.39) que concedeu a progressão para o regime
aberto estabeleceu expressamente que o apenado deveria comparecer ao
Patronato e ao Serviço de Instalação e Manutenção da Divisão de
Monitoração Eletrônica para colocação da tornozeleira eletrônica, constando a
assinatura do Agravante em todas as laudas, conforme se observa:
[...]
Como argumento de reforço, deve ser destacado que foi o Agravante quem
requereu a transferência da Comarca ( e de estado federativo) de cumprimento
da pena, ocasião em que – que se repita uma vez mais - foi devidamente
informado que transgressões injustificadas das condições estabelecidas
acarretariam a suspensão do benefício de imediato.
E, descumprida esta obrigação, em não tendo sido apresentada justificação
válida para este não-agir, justifica-se a edição da medida cautelar de regressão
de regime, que resta prestigiada.
Consequentemente, se é pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para
que lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão de origem em sua
integralidade.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a solicitação de mudança de endereço
foi originada pelo próprio paciente, que inicialmente cumpria pena no Estado de São
Paulo e, posteriormente, teve sua execução transferida para o Estado do Rio de
Janeiro.
O Tribunal de Justiça destacou que o Juízo das Execuções Penais do Rio de
Janeiro ajustou as condições para que o agravante cumprisse a pena na modalidade
Prisão Albergue Domiciliar (PAD), determinando, para tanto, a instalação de
monitoramento eletrônico (tornozeleira) e o comparecimento ao DPCE, entre outras
medidas. Tal providência foi adotada em conformidade com o enunciado n. 56 da
súmula vinculante, que estabelece: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
”.
641.320/RS
Conforme entendimento desta colenda Corte Especial no Tema Repetitivo 993,
"[a] inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56,
é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n°
quais sejam: (i) saída antecipada
641.320/RS,
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos
estudo aos
e/ou
sentenciados em regime aberto".
Diante desse contexto, não se mostra viável acolher o entendimento no sentido de
que a mudança de endereço solicitada pelo paciente estaria imune a ajustes na
execução da pena, pois tais ajustes são necessários para preservar os direitos da
execução penal a que faz jus o sentenciado, sendo a compatibilização da execução
de sua pena em nova localidade decorrente do cenário carcerário local e das leis e
precedentes aplicáveis a essa matéria.
Em virtude desse entendimento, o reconhecimento da falta grave praticada pelo
paciente que "optou por deixar de comparecer ao DPCE na VEP para dar início ao
cumprimento da pena (seq. 67) e ao Serviço de Instalação e Manutenção da Divisão
de Monitoração Eletrônica para a colocação da tornozeleira eletrônica (vide o
determinado em pasta 00002. fl.41, seq. 48), sem ter apresentado justificativa idônea
para este não- agir" deve ser mantido.
Documento eletrônico VDA54651755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 76fd999a-66c2-4e9c-a80a-76aa07ade158

Trata-se de violação ao disposto no
I, da Lei de Execuções Penais
art. 118,
(LEP), que permite a regressão de regime quando, entre outras hipóteses, é praticada
falta grave (como no caso presente, o descumprimento das condições impostas ao
cumprimento da pena em regime aberto).
Ante o exposto, com fulcro no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
egrégio Superior Tribunal de Justiça, denego o
.
habeas corpus

Inicialmente, importante mencionar que o
não é sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
art. 654,
Posto isso, conforme destacado na decisão agravada, é incontroverso que próprio
agravante requereu a alteração de seu domicílio, situação em que, após iniciar o cumprimento da
pena no Estado de São Paulo, sobreveio a transferência da execução para o Estado do Rio de
Janeiro.
Nesse contexto, o Juízo das Execuções Penais fluminense ajustou as condições para
a manutenção do regime na modalidade de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), impondo, dentre
outras medidas, a monitoração eletrônica por tornozeleira e o comparecimento ao
DPCE, alinhando-se à orientação firmada por esta Corte Especial no Tema Repetitivo 993, “[a]
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o
cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar,
porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida
seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n°
quais sejam:
641.320/RS,
(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas
para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii)
cumprimento de penas restritivas de direitos
estudo aos sentenciados em regime aberto”.
e/ou
Nesse contexto, não se acolhe a alegação defensiva de que a alteração de domicílio
estaria imune a ajustes na execução da pena, pois tais medidas são indispensáveis para garantir a
efetividade dos direitos próprios da execução penal, harmonizando o cumprimento da sanção
com a realidade prisional da nova comarca e com as normas e precedentes aplicáveis.
Dessa forma, deve permanecer o reconhecimento da falta grave atribuída ao
agravante, que, de forma consciente, deixou de comparecer ao DPCE na VEP para iniciar o
cumprimento da pena, bem como ao serviço responsável pela instalação da monitoração
eletrônica para colocação da tornozeleira, sem apresentar justificativa adequada para a
.
inobservância
Resta configurada, portanto, afronta ao
I, da Lei de Execuções Penais
art. 118,
(LEP), que autoriza a regressão de regime em caso de falta grave, aqui verificada pelo
descumprimento das condições estabelecidas para a execução da pena em regime aberto, nos
termos do
V, da LEP.
art. 50,
Por fim, no que se refere à alegação de incompetência do juízo, tal matéria não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 10-18, motivo pelo qual a
matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
Com isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:42
Código de Controle do Documento: 76fd999a-66c2-4e9c-a80a-76aa07ade158

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.061 / RJ
Número Registro: 2025/0138303-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009256620158260520 50057137820248190500 50088472120218190500 9256620158260520
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEONARDO FRANCO DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO FRANCO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54950162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:01
Código de Controle do Documento: 63d83bd0-d0f8-49cb-9393-f44c118125eb

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:01
Código de Controle do Documento: 63d83bd0-d0f8-49cb-9393-f44c118125eb